Tribunal: STF
Processo: RHC 265701
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.613/98 E ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.027.701, cuja ementa transcrevo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. APREENSÃO DE VALORES EXPRESSIVOS. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESNECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a gravidade real dos fatos e a periculosidade do agente, em especial diante da apreensão de valores expressivos em poder do paciente. Ainda, a condição de foragido, aliada à posição do paciente como operador no suposto esquema criminoso, justifica a segregação cautelar como meio necessário para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Prisão mantida para resguardar a ordem pública a aplicação futura da lei penal. Julgados do STJ. 



    3. Agravo regimental não provido.“



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/98.



    Em habeas corpus de trâmite perante o tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



     Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Aponta que “no momento da decretação – ilegal diga-se de passagem – da prisão preventiva do Recorrente ele não era foragido da justiça”. Ainda, destaca que “a condição de foragido, por si só, não obsta a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça e se as condições pessoais do agente forem favoráveis”. Defende que “uma alegação genérica de necessidade de garantia da ordem pública e possibilidade de “destruição ou dissimulação de indícios” não é motivação idônea para manutenção da segregação cautelar”. Alega, também, que “se o Recorrente já foi afastado do cargo que exercia, as investigações foram encerradas e já foi oferecida denúncia, não há que se falar em risco de destruição de provas”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Por todos os argumentos apresentados, requer-se o provimento do presente Recurso para a imediata revogação da prisão ilegal do Recorrente, com a expedição do competente contramandado de prisão, sem prejuízo da aplicação de eventuais medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração e o pedido veiculado já foram apreciados no HC nº 264.022. O presente mandamus, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 264.022, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fudamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente